Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Recurso inominado. Fazenda pública. Servidor. Restituição de valores recebidos. Tema 1.009/STJ. Boa-fé. Impossibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial para: i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de GAEE, GAZR e GADERL, no período de março/2024 a outubro/2024; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial.
2. Em suas razões recursais (ID 74864417), a parte recorrente afirma que as gratificações pagas ao recorrido (GAEE, GAZR e GADERL) não são parcelas fixas ou genéricas, mas condicionadas ao efetivo exercício de atividades específicas (educação especial, zona rural e direção escolar, respectivamente). Alega que sua manutenção após a remoção revela erro claramente detectável pelo servidor. Diz que o servidor sabia da alteração de sua lotação e da perda dos requisitos legais para percepção das gratificações e que as verbas recebidas têm caráter condicional e específico, incompatíveis com a nova realidade fática. Defende que houve erro operacional da administração, e não erro de interpretação normativa, e a presunção de boa-fé não se sustenta no caso concreto, sendo plenamente exigível a devolução dos valores indevidamente recebidos. Aduz que o STJ, no julgamento do Tema 1009, reafirmou a obrigatoriedade de devolução de valores pagos por erro administrativo, salvo prova inequívoca de boa-fé e que, no caso, a recorrida não demonstrou desconhecimento da irregularidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 74864420 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se a restituição dos valores pagos a título de GAEE, GAZR e GADERL ao servidor é devida.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
7. No caso, o autor requereu a incorporação proporcional das gratificações (GAZR, GAEE, GAPED e GADERL), ainda antes da mudança de lotação, em 22/02/2024 (ID 74864003). Nesse contexto, verifica-se que o autor recebeu de boa-fé os valores referentes às gratificações, pois, continuou a recebe-las após o pedido de incorporação. Assim, não era razoável esperar que o autor pudesse conferir com precisão se o valor recebido era aquele exato ao proporcional incorporado relativo a cada uma das gratificações. Nesse contexto, a ausência de discrepâncias relevantes nos contracheques reforça a configuração da boa-fé objetiva.
8. Assim, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009/STJ, considerando presente a boa-fé objetiva do servidor.
9. No mesmo sentido são os precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1940389, 0705516-03.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024 e Acórdão 1908632, 0759489-04.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.
10. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 14% (quatorze por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 52, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, STJ, Tema Repetitivo n. 1.009/STJ; TJDFT, Acórdão 1940389, 0705516-03.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024 e Acórdão 1908632, 0759489-04.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.